Tribunal: TJDFT
Processo: 0744406-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. CRIME SEXUAL CONTRA ADOLESCENTE. DEPOIMENTO ESPECIAL. REALIZAÇÃO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. POSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada contra decisão que, em ação cautelar de produção antecipada de prova, determinou a realização de depoimento especial de adolescentes vítimas de supostos crimes sexuais perante autoridade policial, com gravação audiovisual e possibilidade de envio de até cinco perguntas escritas pela defesa.
2. Pedido do reclamante para suspender a eficácia da decisão, alegando violação ao rito legal e risco de revitimização, requerendo que o depoimento ocorra exclusivamente em juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é possível a realização do depoimento especial perante autoridade policial quando inviável a realização imediata em juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei n.o 13.431/2017, em seu art. 8o, admite a realização do depoimento especial perante autoridade policial ou judicial.
5. O art. 11 da mesma lei prevê que, “sempre que possível”, o ato seja realizado uma única vez em sede judicial, não configurando obrigatoriedade absoluta.
6. A pauta judicial do Juízo de origem encontra-se sobrecarregada até data futura, o que acarretaria, no caso concreto, atraso de quase um ano na oitiva da vítima, contrariando os princípios da proteção integral, prioridade absoluta e não revitimização previstos no art. 227 da CF/1988 e na legislação especial.
7. A colheita imediata do depoimento especial perante autoridade policial, gravado e conduzido por profissional habilitado, preserva a integridade psíquica da vítima e a fidelidade do relato.
8. Não se verifica ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão reclamada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Reclamação julgada improcedente.
Tese de julgamento:
"1. É possível a realização do depoimento especial perante autoridade policial quando inviável a realização imediata em juízo, desde que observados os protocolos legais."
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, inc. III; art. 5o, inc. LIV; art. 227.
CPP, art. 156.
Lei n.o 13.431/2017, arts. 5o, incs. I e VIII; 8o; 11; 12, incs. II e V.
Recomendação CNJ n.o 33/2010.